Tribunal: CARF
Processo: 16349.000216/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000216/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.655 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
TINTO HOLDING LTDA MASSA FALIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
IRREGULARIDADES
NA
EMISSÃO/PRORROGAÇÃO
DO
MPF.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 171, a irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
Pelo Princípio da Dialeticidade, deve o Recorrente apresentar razões que
possam infirmar a decisão a quo, atacando seus fundamentos e deixando
explícito porque tal decisão deveria ser reputada como equivocada, merecendo
sua reforma, sendo vedada a mera repetição das mesmas teses de defesa já
analisadas pela DRJ.
O art. 932, inciso III, do CPC autoriza o relator a não conhecer do recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
CARÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A diligência é procedimento previsto para sanar dúvidas do Colegiado, e não
para suprir deficiências probatórias, seja a cargo da Fazenda Nacional ou do
contribuinte. O art. 18 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a autoridade
julgadora poderá determinar a realização de diligências ou perícias quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos (i.1) da preliminar de
nulidade do despacho decisório por incompetência da DRF/Araçatuba e do chefe da SAORT; e
(i.2) do pedido de atualização do crédito pela SELIC e, na parte conhecida, (ii) rejeitar (ii.1) a
preliminar de nulidade do procedimento de fiscalização por inobservância dos termos do MPF;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000216/2007-59
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.655 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000216/2007-59

(ii.2) a preliminar de nulidade do despacho decisório por falta da intimação para a recorrente se
manifestar sobre o fim da instrução; (ii.3) a preliminar de homologação tácita das compensações;
e (ii.4) as preliminares de diligência, perícia e nulidade; e (iii) no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto em parte o Relatório da DRJ – Rio de Janeiro I
(DRJ-RJ1):
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório não homologatório (fls. 385/388) do Pedido de Ressarcimento no
02953.24468.110106.1.1.08-9140 (fls. 3) de créditos de PIS do 3o Trimestre de 2005, no
valor original de R$ 4.443.900,60 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e três mil,
novecentos reais e sessenta centavos) para ser compensado com débitos constantes dos
processos relacionados às fls. 9, todos apensados ao processo objeto deste Acórdão de
fls. 669 a 710.
A análise foi fundamentada no resultado do procedimento fiscal ocorrido na reclamante
com o escopo de verificar a liquidez e certeza do valor solicitado no Pedido de
Ressarcimento acima referido, para tanto foi efetuada a regular apuração e recolhimento
do PIS e da COFINS nos períodos de outubro de 2004 a março de 2006. O trabalho
fiscal resultou em vários Autos de Infração lavrados por período de apuração. O Auto
de Infração de Glosas relacionado ao PERDCOMP tratado neste processo foi
formalizado no processo administrativo no 15868.000267/2010-54.
O Relatório Fiscal (fls. 249/261) concluiu pela glosa de parte dos créditos utilizados
pelo contribuinte, a partir de nova apuração realizada, tendo em vista, dentre outros
motivos, o contribuinte não ter apresentado a memória de cálculo da apuração dos
créditos descontados. Com base no Relatório Fiscal foi elaborado o Parecer SAORT no
10820/740/2010 (fls.367/384) que propôs os termos do Despacho Decisório (fls.
385/388) prolatado em 23/08/2010, que indeferiu o Pedido de Ressarcimento.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu através da Comunicação no 10820/1006/2010
(fls.576), em 31/08/2010, o que pode ser comprovado pelo Ar – Aviso de Recebimento
às fls. 577.
Irresignado com o indeferimento do Pedido de Ressarcimento, o contribuinte apresentou
tempestivamente Manifestação de Inconformidade em 27/09/2010 (fls. 580/605).
O contribuinte dividiu a Manifestação de Inconformidade em 4 partes:
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.655 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000216/2007-59

I - Os Fatos, II - O Direito III - Pedido de diligência e perícia IV - Pedido.
(...)
A 16a Turma da DRJ-RJ1, em sessão datada de 26/11/2013, por unanimidade
de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo
o valor de R$ 180.283,06 a ser ressarcido ao contribuinte, homologando as compensações
declaradas até este montante. Foi exarado o Acórdão no 12-61.713, às fls. 723/743, com a
seguinte Ementa:
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa a falta de intimação ao contribuinte
para se manifestar no curso da ação fiscal, estando garantido seu direito de defesa por
meio de impugnação ou de Manifestação de Inconformidade a partir da ciência do auto
de infração ou de despacho decisório.
COMPETÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES. LEGALIDADE .
É facultado pela Lei ao Superintendente da Receita Federal do Brasil, a transferência
temporária de competências e atribuições, entre unidades, subunidades e dirigentes
subordinados no interesse da administração.
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
Atos administrativos efetuados por servidor atuando com competência delegada por
Portaria são atos perfeitos e produzem todos os seus efeitos.
DECISÃO. NULIDADE.
Não é nula a Decisão proferida por autoridade competente e devidamente
fundamentada.
SELIC.
Incabível aplicação da Taxa Selic em processos de Ressarcimento por não se tratar de
pagamento indevido.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia,
especialmente para verificar questão de mérito já apreciada em outro processo
administrativo.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Somente ocorre a homologação tácita das compensações requeridas no lapso de 5
(cinco) anos a partir da solicitação, quando não há a manifestação da autoridade
administrativa neste prazo.
INEXISTÊNCIA DE ORDEM ESTABELECIDA EM LEI PARA O DESCONTO DE
CRÉDITOS.
O desconto de créditos da contribuição devida mensalmente não obedece a qualquer
ordem legal, sendo de livre escolha do contribuinte.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.655 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000216/2007-59

A alíquota prevista em lei para apuração dos créditos de insumos aplicados na atividade
agroindustrial incide sobre o valor dos produtos adquiridos e é definida de acordo com o
capítulo da NCM no qual estão inseridos.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 18/12/2013
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 745), apresentou Recurso Voluntário em
07/01/2014, às fls. 750 e ss.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO MPF
Alega o Recorrente que a decisão da DRJ e o Despacho Decisório devem ser
cancelados, com o retorno destes autos para a DERAT/SP com o fim de ser realizada uma nova
fiscalização, considerando a nulidade de todo o trabalho fiscal em decorrência da inobservância
dos termos do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), o qual, em seu entender, teria
determinado que a fiscalização deveria ser realizada no estabelecimento da Recorrente localizado
no Município de São Paulo, Capital e por AFRF com jurisdição sobre tal localidade vinculados a
DERAT/SP, jamais tendo sido permitida a realização de atividades no Município de Araçatuba.
Além disso, sustenta que as autoridades emitentes do MPF-F e suas alterações
foram servidores atuando em delegação de competência relacionada a função de Delegado da
Receita Federal do Brasil; entretanto, a realização de trabalhos fiscais por outra unidade da RFB
submetida a mesma Região Fiscal e diferente da unidade com jurisdição sobre o contribuinte
implicaria a necessidade do MPF-F ter sido emitido exclusivamente pelo próprio
Superintendente, como demonstraria o artigo 6°, §4° da Portaria RFB n° 11.371/2007.
As alegações do Recorrente constam dos tópicos “II.1.2 - A Ofensa ao MPF-F” e
“II.1.3 — O MPF-F deveria ter sido emitido pelo Superintendente (...)”, itens 15 a 26, fls.
752/755. A decisão recorrida negou provimento a este pedido sob os seguintes fundamentos, in
litteris:
A liquidez e certeza do crédito, no valor de R$4.443.900,60 (quatro milhões,
quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos reais e sessenta centavos) foram
verificadas pela fiscalização de Araçatuba, através do Mandado de Procedimento Fiscal
– MPF no 08.1.90.00-2009-04456-5 (fls.713), emitido pela Superintendência Regional
da Receita Federal do Brasil na 8a Região Fiscal, em consonância com o art. 6o, § 4o da
Portaria RFB no 11.371/2007. Assim não há como compreender o questionamento do
recorrente acerca da validade do procedimento de fiscalização, exatamente por
argumentar que o MPF-F deveria ter sido emitido pela Superintendência da Região
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.655 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000216/2007-59

Fiscal, tendo em vista o domicilio tributário ser na cidade de São Paulo. Na mesma
linha não prosperam os argumentos de Nulidade do procedimento, bem como do
Despacho Decisório, pelo fato de algumas Intimações no curso da fiscalização terem
sido efetuadas por somente um dos fiscais responsáveis ou pelo fato de a lavratura do
Auto não ter sido feita nas dependências do contribuinte, pelo simples fato de não haver
previsão legal para tanto e por estes fatos não trazerem qualquer prejuízo ou
cerceamento de defesa para o contribuinte.
Com razão a DRJ. Essa matéria, inclusive, já se encontra pacificada na instância
administrativa, nos termos da Súmula Vinculante CARF no 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9101-004.676,
9202-008.028,
9303-009.609,
1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455,
2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-
006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Pelo exposto, voto por negar provimento a esta preliminar.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO -
INCOMPETÊNCIA DA DRF/ARAÇATUBA E DO CHEFE DA SAORT
Alega o Recorrente que a decisão recorrida também merece ser reformada porque
o Despacho Decisório emitido pela DRF/Araçatuba foi emitido por autoridade incompetente,
tendo em vista que somente o Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo possuía competência para emitir tal decisão conforme demonstra o art.
57, caput, da Instrução Normativa SRF no 900/2008.
A decisão recorrida negou provimento a este pedido sob os seguintes
fundamentos, in verbis:
Prosseguindo na tentativa de anular o Despacho Decisório, o contribuinte se insurgiu
contra o fato de o Despacho Decisório ter sido proferido pelo Chefe da Saort – Serviço
de Orientação e Análise Tributária - da Delegacia da Receita Federal em Araçatuba,
pois esta competência seria do delegado da DERAT – Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo que jurisdiciona a empresa. Aqui também não
cabe razão ao contribuinte. Tendo em vista que à época a Delegacia de Araçatuba
detinha temporariamente a competência para exercer as atribuições insertas no art. 160
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, em especial as
previstas nos incisos V, VI e X, que respectivamente tratam da execução das ações
fiscais, diligências e perícias fiscais, dos lançamentos de ofício, imposição de multas, e
outras penas aplicáveis às infrações à legislação tributária e aduaneira e as
correspondentes representações fiscais, executar as atividades relacionadas à restituição,
compensação, reembolso, ressarcimento, redução e reconhecimento de imunidade e
isenção tributária e por força da Portaria no 174 de 14 de setembro de 2007, o Chefe da
Saort tinha competência para decidir sobre Pedidos de Ressarcimento. A transferência
de jurisdição foi determinada pela Portaria no 34, de 10 de março de 2008 (fls. 38/39).
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.655 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000216/2007-59

À semelhança do ocorrido no tópico anterior, deveria o Recorrente apresentar
razões que pudessem infirmar a decisão a quo, atacando seus fundamentos e deixando explícito
porque tal decisão deveria ser reputada como equivocada, merecendo sua reforma. Contudo,
mais uma vez o Recorrente não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a repetir as mesmas
teses de defesa já analisadas pela DRJ.
Pelo exposto, voto por não conhecer desta preliminar.

III – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
POR FALTA DA INTIMAÇÃO PARA A RECORRENTE SE MANIFESTAR SOBRE O
FIM DA INSTRUÇÃO
Alega o Recorrente que o Despacho Decisório foi emitido após o encerramento da
fase instrutória do processo administrativo, o que jamais poderia ter ocorrido porque, em seu
entender, se depreende da análise dos autos que não foi cumprida a formalidade essencial
prevista no art. 44 da Lei no 9.784/99:
Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo
máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.
A decisão recorrida negou provimento a este pedido sob os seguintes
fundamentos:
Além disso entende o contribuinte que o Despacho Decisório deve ser cancelado por
não ter sido intimado acerca do fim da fase instrutória para assim se manifestar acerca
das conclusões dos trabalhos da fiscalização. Cita o art. no 44 da Lei no 9.784/99.
A Lei citada estabelece normas básicas sobre o Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal. Trata-se de Norma Geral. Ocorre que o Processo
Administrativo Fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72. Norma Específica. A fase
litigiosa do procedimento fiscal é instaurada com a Impugnação, conforme consta do
art. 14 do referido Decreto. Esse é o momento da manifestação do contribuinte. Antes
disso, ao longo do procedimento fiscal, o contribuinte é intimado a apresentar
documentação fiscal e contábil, informações suplementares, planilhas de cálculo, entre
outras informações. A critério da fiscalização o contribuinte pode também ser intimado
a se manifestar sobre o resultado de alguma conclusão prévia, que possa ainda suscitar
alguma dúvida, com o objetivo de encerrar o procedimento da forma mais segura
possível, mas não há qualquer obrigatoriedade do contribuinte ser intimado a se
manifestar após a fase instrutória e antes da conclusão do procedimento. No Processo
Fiscal ao contribuinte é assegurado a ciência do Auto de Infração, que abre o prazo para
Impugnação, não tendo ele sofrido qualquer cerceamento de defesa como tenta
demonstrar, até porque ao longo da fiscalização foi por diversas vezes intimado a
prestar informações e esclarecimentos.
Sem razão o Recorrente. Com efeito, o Decreto no 70.235/72, que regulamenta
especificamente o processo administrativo tributário, com força de lei, já determina como
deverá ocorrer a participação do contribuinte nesta instância, não havendo lacuna a ser
preenchida pela Lei no 9.784/99:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.655 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000216/2007-59

Somente após a lavratura do Auto de Infração ou a emissão do Despacho
Decisório é criado um processo, recebendo uma numeração. Com a ciência do contribuinte
destes documentos é que se inicia a contagem do prazo para contestação. Caso esta não seja
apresentada dentro do prazo legal, o resultado do procedimento fiscal se tornará definitivo em
âmbito administrativo; porém, se apresentado recurso (como impugnação ou manifestação de
inconformidade), considera-se instaura a fase litigiosa do procedimento, nos termos do art. 14
acima transcrito.
Antes da lavratura do Auto de Infração ou da emissão do Despacho Decisório
sequer existe processo, mas tão somente um procedimento fiscal inquisitorial, razão pela qual,
nessa fase, não há como aplicar, mesmo que de forma subsidiária, a Lei no 9.784/99, que visa a
regular “processo”:
LEI No 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito
da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos
dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.
Dessas disposições da Lei no 9.784/99 conclui-se, sem maiores dificuldades, que o
art. 44, citado pelo Recorrente, mesmo que pudesse ter aplicação ao presente caso, se refere à
instrução processual, ou seja, à juntada da peça acusatória e da peça de defesa, ambas
acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios. Encerrada essa fase de instrução, o
interessado teria o direito de manifestar-se no prazo legal. Não há como interpretar esse
dispositivo no sentido de que a Autoridade Fazendária estaria impedida de lavrar uma autuação
ou de emitir Despacho Decisório sem a prévia manifestação do fiscalizado.
A Súmula Vinculante CARF no 46 segue nessa linha, sendo aplicável ao presente
caso por analogia, sendo idêntica a linha de raciocínio a ser seguida tanto para o lançamento de
ofício quanto para a emissão de despacho decisório:
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17080, de12/09/2008 Acórdão no
104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007 Acórdão no 201-
80242, de 25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006.
A corroborar esse entendimento, trago os seguintes precedentes:
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.655 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000216/2007-59

a) Acórdão no 1402-006.017, Sessão de 08 de dezembro de 2021:
A Recorrente alega que a sistemática adotada pela DRF Mossoró de excluí-la do
SIMPLES de forma sumária, para somente depois oferecer direito de defesa, violaria a
garantida do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Incorretas as alegações da Recorrente. Como bem apontado pela decisão recorrida, a
atividade de lançamento tem natureza inquisitorial, não se sujeitando, portanto, aos
princípios da ampla defesa e do contraditório. Tais princípios são aplicáveis a partir do
momento que existe lide, vale dizer, lançamento. Como esclarece JAMES MARINS:
(...)
A característica inquisitorial do lançamento é reconhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça, conforme se observa pela ementa abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7⁄STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou, com base na prova dos autos, que
"o procedimento administrativo tributário, antes da consumação do lançamento fiscal,
é eminentemente inquisitório, já que o contribuinte deve apenas suportar os poderes de
investigação do fisco e colaborar com a prestação de informações e documentos,
justamente para que a verdade material seja alcançada. Após a notificação do
contribuinte acerca do lançamento, abre-se a possibilidade de contraditório e de ampla
defesa, o que de fato foi oportunizado à empresa embargante. Conquanto esse momento
seja próprio para que o contribuinte apresente as provas e os documentos hábeis a
refutar os vícios e as falhas na contabilidade que ensejaram o arbitramento, a empresa,
na via administrativa, não cumpriu com o seu ônus a contento. Tentou suprir a falha na
via judicial, juntando a este processo balancetes mensais e GRPS, contudo, não é
possível, pelo simples exame desses elementos de prova, constatar que a
desconsideração da contabilidade da empresa resulta da simples escrituração errônea
de alguns fatos contábeis" (fl. 627, e-STJ).
2. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor
da Súmula 7⁄STJ.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.445.477 – S,
Relator: Ministro Herman Benjamin, DJ 24/06/2014)

b) Acórdão no 3302-011.680, Sessão de 26 de agosto de 2021:
No mais, os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se
sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase.
Dada a natureza inquisitória do procedimento fiscal, durante o qual o fisco não imputa
acusação contra o contribuinte, a fiscalização não tem a obrigação de intimar a empresa
para prestar esclarecimentos, quando já dispuser de informações suficientes para efetuar
o lançamento.
Somente depois de lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é que
se pode falar em obediência aos ditames do princípio do contraditório e da ampla
defesa. Ademais, após a ciência do auto de infração, com o litígio instaurado entre o
fisco e o contribuinte, a legislação concede na fase impugnatória, ampla oportunidade
para apresentação documentos e razões de fato e de direito.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.655 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000216/2007-59

A legislação estabelece, de um lado, o dever do contribuinte de guardar os livros
obrigatórios de sua escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos
efetuados para exibi-los às autoridades quando requerido (art. 195 do CTN), e, de outro,
o ônus do fiscal de reunir todas as provas para consubstanciar as alegações feitas no
lançamento, este entendido como atividade administrativa vinculada e obrigatória (art.
142 do CTN). O momento oportuno para o contribuinte se manifestar contra a validade
das provas obtidas pela fiscalização é a impugnação da exigência, com o que se inicia o
processo administrativo. Somente então é que se pode falar em obediência aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.

c) Acórdão no 2003-003.681, Sessão de 23 de setembro de 2021:
A autoridade fiscal não está sempre obrigada a solicitar esclarecimentos do sujeito
passivo fiscalizado e, a rigor, apenas o fará se houver necessidade para tanto, porque, do
contrário, se dispuser de elementos que entenda suficientes para formalizar o
lançamento de ofício e constituir o crédito tributário, deverá fazê-lo independentemente
de qualquer audiência junto ao sujeito passivo, até porque, como visto, o lançamento é
ato vinculado à Lei, sem contar que o procedimento fiscal é inquisitório, de modo que
caberá aos particulares apenas colaborar e respeitar os poderes legais dos quais a
autoridade fiscal está investida.
Essa linha de entendimento encontra amparo nos ensinamentos de James Marins ao
dispor que:
(...)
E tanto é que essa linha de entendimento restou fixada na Súmula Vinculante CARF no
46, cuja redação segue transcrita:
(...)
Considerando, pois, que, de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72, somente
com a impugnação é que o procedimento se torna processo, decerto que é partir desse
momento que, iniciada a fase processual, passa a vigorar, na esfera administrativa, o
princípio constitucional da garantia ao devido processo legal, no qual está
compreendido o respeito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos
termos do que preceitua o artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal.
Com base em tais fundamentos, entendo por rejeitar a preliminar de cerceamento ao
direito de defesa e contraditório, formulada em decorrência da falta de intimação fiscal
para que o sujeito passivo pudesse prestar esclarecimentos.
Pelo exposto, voto por rejeitar este pedido de declaração de nulidade do Despacho
Decisório, mantendo a decisão da DRJ pela não homologação da compensação.

IV – DA ALEGAÇÃO SOBRE OS DEVERES E DIREITOS PREVISTOS
NA LEI N° 9.784/99
Alega o Recorrente, neste tópico, o que se segue:
II.1.7 - Os Deveres e Direitos previstos na Lei n° 9.784/99
48. O presente Recurso merece ser provido para reformar a decisão da DRJ e cancelar o
Despacho Decisório porque, considerando as circunstâncias descritas acima, os
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.655 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000216/2007-59

AFRFBs que realizaram os trabalhos fiscais deveriam ter realizado a intimação da
Recorrente e concedido um prazo razoável para a preparação dos documentos para sua
análise no estabelecimento localizado no Município de São Paulo, Capital.
49. Não obstante a vontade da Recorrente em fornecer os documentos solicitados, a
fiscalização agiu sem razoabilidade e contrariando diversos dispositivos legais, entre os
quais, os seguintes dispositivos previstos nos artigos 2o e 3o da Lei no 9.784/99:
(...)
50. A Recorrente reitera a sua intenção de apresentar todos os documentos fiscais,
estando os mesmos já ã disposição da fiscalização no seu estabelecimento e espera a
aquiescência deste juízo sob pena de suportar consideráveis prejuízos por ter
considerado o recebimento do direito creditório na definição do preço de exportação das
mercadorias que foram exportadas.
Essa argumentação é uma repetição do que já consta na Manifestação de
Inconformidade, e foi decidida pela DRJ nos seguintes termos:
Da leitura do Termo de Verificação já citado e anexado aos autos deste processo às fls.
249, fica patente a falta de interesse e morosidade da empresa em responder as
intimações efetuadas. Reclamam também por nulidade pela falta de intimação para
apresentação de documentos e falta de abertura de prazos para entregá-los. Data Vênia,
esses argumentos de nulidade do Despacho Decisório bem como do Procedimento
Fiscal soam como procrastinatórios, tendo em vista serem de uma fragilidade
incompreensível, já que pela simples leitura do processo do Auto de Infração caem por
terra os argumentos tão imponentemente defendidos, como pôde ser observado até
agora. No curso da ação fiscal, em relação ao 3o trimestre de 2005, o contribuinte foi
intimado, teve a presença dos fiscais em suas dependências ou esteve na repartição para
entrega de documentos em 23/12/2010 (fls. 63), 29/01/2010 (fls. 69), 04/02/2010 (fls.
71), 29/03/2010 (fls. 76), 06/05/2010 (fls. 80), 18/05/2010 (fls. 86), 10/06/2010 (fls.
99), 07/07/2010 (fls. 178), para apresentar elementos e informações, não tendo atendido
as solicitações plenamente, levando a fiscalização a concluir pela imprestabilidade do
material apresentado, no que se refere a demonstração analítica dos valores apurados de
crédito.
A Fiscalização, como já foi dito, realizou um minucioso trabalho de apuração, tanto dos
créditos descontados como do próprio PIS apurado mensalmente, para o 3o trimestre do
ano de 2005. Foram geradas neste trabalho 27 planilhas (fls. 105/112, 190/201,
205/224), portanto, não cabe também o argumento de que a fiscalização agiu sem
razoabilidade, contrariando diversos dispositivos legais.
Verifico que este pedido, em razão do Princípio da Verdade Material, pode ser
conhecido, mas o seu provimento depende da apresentação dos documentos solicitados durante a
fiscalização (o que ensejaria a realização de diligência para sua análise) ou, ao menos, de
documentos comprobatórios de que cumpriu as intimações da fiscalização. A DRJ, em sua
decisão, demonstrou que os auditores-fiscais se esforçaram em obter a documentação, mas o
contribuinte não cumpriu com seu dever de colaboração. Contudo, mais uma vez o Recorrente
não apresentou nenhum dos documentos solicitados.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

V
–
DA
ALEGAÇÃO
SOBRE
A
FALTA
DE
LEGISLAÇÃO
GARANTINDO O INDEFERIMENTO – DO SUPOSTO ATESTE DA DIFIS/SP SOBRE
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.655 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000216/2007-59

A EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO – DA INCORRETA E INEXISTENTE
MOTIVAÇÃO
Alega o Recorrente, em todos estes tópicos, o que se segue, em síntese:
II.1.8 - A Falta de Legislação garantindo o indeferimento - DIFIS/SP atestou a
existência do direito creditório
51. O r. Despacho Decisório também é nulo porque não existe legislação garantindo a
possibilidade do indeferimento do Pedido de Ressarcimento pelo motivo descrito no seu
texto.
52. Pela análise das disposições contidas na Instrução Normativa SRF no 900/2008, se
depreende ser somente possível o indeferimento do pedido caso o contribuinte não
possua efetivamente o direito ao ressarcimento do crédito da COFINS.
53. No entanto, considerando as flagrantes demonstrações da existência das operações e
do interesse da Recorrente em apresentar os documentos fiscais o indeferimento não se
justifica.
54. A Recorrente é uma das maiores empresas do setor do agronegócio brasileiro e
como poderia a fiscalização entender que não teria nenhum crédito da COFINS no
período do 3o Trimestre de 2005 ??
55. Pelo entendimento dos AFRFs a Recorrente não teria nenhum direito e como isto
pode ser admitido como válido considerando a impossibilidade da Recorrente exercer
sua atividade sem adquirir insumos e serviços que garantem direito ao crédito ??
56. Tais fatos demonstram a falta de razoabilidade do posicionamento dos AFRFs
porque simplesmente negaram tais fatos de forma integral, algo que contraria a
razoabilidade das coisas e até todos os documentos que foram apresentados pela
Impugnante.
(...)
II.1.9 - A Incorreta e Inexistente Motivação
59. O presente Recurso também merece ser provido porque a r. Decisão recorrida
contém erro e falta de motivação necessária para a sua validade jurídica.
60. Como demonstrado alhures, a fundamentação jurídica baseada nas conclusões dos
AFRFBs que atuaram na realização dos procedimentos fiscais é inadequada por não
exprimir a vontade da Recorrente em apresentar seus documentos fiscais.
61. Além disto, a fundamentação dos AFRFs não é adequada para ocasionar o
indeferimento da totalidade do pedido de ressarcimento pleiteada porque, na realidade,
negaram totalmente um crédito como se a empresa não adquirisse insumos para a sua
produção.
(...)
II.1.10 – O Levantamento Fiscal Precário
66. O Despacho Decisório e o Acórdão recorrido também merece ser cancelado por ter
sido lavrado com base em um levantamento fiscal precário.
67. Os AFRFs não poderiam simplesmente terem encerrado as diligências diante do fato
de ter a Recorrente apresentado documentos fiscais, porque deveriam ter requisitado
esclarecimentos e eventualmente novos documentos.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.655 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000216/2007-59

68. Como se não bastasse, como pode ser considerado válido um levantamento que
desconsiderou todos os documentos da Recorrente que demonstram ser uma grande
empresa e ser titular de créditos da COFINS relacionados ao 4o Trimestre de 2005?
(...)
II.1.11 - O Cerceamento do Direito de Defesa
72. O Despacho Decisório também deve ser cancelado por não permitir à Recorrente
exercer sua ampla defesa, por não demonstrar como pode ser possível o não
reconhecimento do seu direito creditório se foram apresentadas provas à fiscalização de
sua existência.
73. A Recorrente é uma das maiores empresas do setor do agronegócio brasileiro, tendo
apresentado a fiscalização comprovação de ter adquirido insumos e ser possuidora do
direito a créditos do PIS relativo ao 3o Trimestre de 2005.
74. Em nenhum momento foram apresentados motivos que justificassem o
posicionamento fiscal indeferir totalmente o direito creditório pleiteado no Pedido de
Ressarcimento.
(...)
II.1.12 - O Princípio da Verdade Material
78. O presente Recurso Voluntário merece ser provido porque o Despacho Decisório
também merece ser reformado considerando a intenção da Recorrente em fornecer todos
os seus documentos fiscais como provas do direito creditório pleiteado.
79. Não merece prevalecer o entendimento contido no r. acórdão que tampouco há que
se falar em não cumprimento do princípio da verdade material, considerando que
competia aos AFRFs realizarem os atos necessários para garantir esta análise,
realizando novas diligências com a intimação da Recorrente para apresentar seus
documentos fiscais no seu estabelecimento de São Paulo, Capital, com a sucessiva
concessão de prazo razoável para o fornecimento.
80. Ora, qual justificativa para a Recorrente não apresentar documentos se nestes autos
está sendo discutido um direito creditório e qual a justificativa para os AFRFs decidirem
que o valor dos créditos totais da empresa é igual a zero? Evidentemente não existem,
demonstrando a falta de razoabilidade de não ter sido considerado irregular a atitude dos
AFRFBs.
(...)
II.2 - O MÉRITO
85. No caso das preliminares arguidas não serem acatadas para garantir a reforma da
decisão da DRJ e nulidade do r. Despacho Decisório, ad argumentantum tantum, no
mérito também não prevalece, como restará demonstrado.
II.2.1 - O Direito ao Ressarcimento
86. O Acórdão merece ser reformado porque o Despacho Decisório deve ser cancelado,
porque a Recorrente possui o direito ao ressarcimento dos Créditos da COFINS como
comprovam os documentos existentes no seu estabelecimento e disponíveis para a
verificação fiscal.
87. Na Manifestação de Inconformidade a empresa juntou alguns documentos
comprobatórios do direito creditório porque, vários outros, por serem em grande
quantidade, estão à disposição no seu estabelecimento.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.655 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000216/2007-59

88. Deve ser considerado por este juízo que a Recorrente possui direito ao Crédito da
Contribuição para o PIS por adquirir insumos tributados no mercado interno como
poder ser apurado na Planilha de Apuração anexa cujo resultado remonta
R$4.443.900,59 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos reais e
cinquenta e nove centavos).
89. Este documento demonstra que considerando este montante de aquisição a
Impugnante possui o direito a Créditos da Contribuição para o PIS abrangidos pelo 3o
Trimestre de 2005, sendo provenientes de aquisições de insumos de produção, energia
elétrica, depreciação e demais itens que garantem o aproveitamento de créditos.
A decisão recorrida já havia analisado estas mesmas questões, como a seguir
transcrito do Acórdão da DRJ:
A recorrente se insurge também contra a motivação do indeferimento apresentada no
Despacho Decisório, que segundo ela, não possui previsão legal, entendendo que só é
possível ocorrer o indeferimento se o contribuinte não possuir efetivamente direito ao
Ressarcimento, e que pelo fato de as operações estarem flagrantemente demonstradas,
bem como a Recorrente ser uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro, não é
possível entender como a fiscalização concluiu pela inexistência de créditos para o PIS
do terceiro trimestre de 2005, como se a empresa não adquirisse insumos para a sua
produção.
A fiscalização não concluiu pela inexistência de créditos. O que ocorreu foi uma nova
apuração, e os créditos apurados foram descontados da contribuição devida
mensalmente. O saldo remanescente, por ser relativo aos créditos presumidos –
agroindustriais, foi indeferido para Ressarcimento.
Logo, a argumentação de que o procedimento fiscal foi efetuado de forma precária, sem
que o contribuinte tivesse tido a oportunidade de apresentar documentação fiscal e
outros documentos, além de explicitar que a fiscalização desconsiderou os documentos
apresentados pela Recorrente, além de ter cerceado seu direito de defesa, não tem a
menor lógica, tendo em vista que apuração dos créditos foi feita a partir exatamente da
escrituração fiscal e contábil da empresa.
Também carecem de fundamentos as alegações de que os fiscais não foram razoáveis,
que se furtaram a analisar os documentos e que contestaram apenas pequenos elementos
componentes do crédito, mas não os demais, e ainda que deveriam continuar com as
diligências, pois diante da negativa da postulante em apresentar os documentos
solicitados não há o que se analisar.
Como se observa da leitura dos excertos acima transcritos, todos os argumentos
apresentados neste Recurso Voluntário já foram devidamente rebatidos pela decisão de piso. O
Recorrente insiste nos mesmos argumentos, sem demonstrar qual o equívoco da decisão
recorrida.
O que se observa do Recurso Voluntário é uma desconexão em relação aos
argumentos utilizados no Despacho Decisório. Vejamos os fundamentos que constam do
PARECER SAORT n° 10820/740/2010, às fls. 367/384:
Relatório
O estabelecimento matriz da empresa em epígrafe transmitiu, em 11/01/2006, o Pedido
de Ressarcimento de Créditos da Contribuição para o Programa de Integração Social -
PIS NÃO CUMULATIVO — Exportação (PER n° 02953.24468.110106.1.1.08-9140),
no valor de R$4.443.900,60, apurado no período do 3° trimestre de 2005, nos termos da
Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.655 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000216/2007-59

O referido Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) possui os seguintes parâmetros
de valoração (R$):

O crédito pleiteado foi compensado com débitos relativos a contribuições e tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, confessados em
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e/ou em Declarações de
Compensação (DCOMP) e cadastrados em 43 (quarenta e três) processos
administrativos, incluindo-se o processo principal n° 16349.000216/2007-59, conforme
planilha abaixo discriminada:
(...)
O Superintendente da 8° Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, utilizando-se das
atribuições conferidas pelo artigo 249, inciso VII, do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil — RFB, aprovado pela Portaria MF n° 95, de 30 de abril
de 2007, transferiu, temporariamente, da DERAT/São Paulo para a DRF/Araçatuba, as
atribuições insertas no art. 160 do mesmo dispositivo legal, em especial, as previstas
nos incisos V, VI e X, aplicáveis aos processos administrativos acima discriminados,
listados no Anexo Único da Portaria SRRFO8 n° 34/08.
(...)
Ressaltando a imprescindibilidade do exame da documentação e dos livros contábeis
para á verificação da legitimidade e materialidade do crédito pleiteado, a Fiscalização
constatou, ainda, à guisa de exemplos, os seguintes fatos, que apontam,
preliminarmente, a inexistência de parte significativa do direito creditório apurado pela
contribuinte:
a) em consulta à Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica —
DIPJ/2006, verificou-se que a contribuinte em tela informou na Ficha 23, quanto aos
estabelecimentos filiais 0002, 0007, 0018, 0022, 0032, 0038 e 0053, vários CPF para a
qualificação dos remetentes de insumos/mercadorias, indicando, provavelmente,
aquisições de 'gado' junto a pessoas físicas, cujos valores foram informados
incorretamente na linha 02 (bens utilizados como insumos) da ficha 06 do DACON
(cópia às fls. 41 a 43), já que não há nenhum valor informado na linha 18 (crédito
presumido — atividades agroindustriais) da mesma ficha. Confirmada a hipótese
aventada e dependendo da classificação do produto industrializado na Nomenclatura
Comum do Mercosul — NCM (Capítulo 2, por exemplo) e da sua destinação
(alimentação humana ou animal), haveria, à época de ocorrência dos fatos geradores,
relativos ao período do 3° trimestre de 2005, previsão legal de aplicação apenas parcial
() do percentual da alíquota prevista no caput do art. 2° da Lei n° 10.637/02 (1,65 x 0,6
= 0,99%) sobre o valor dos insumos adquiridos de pessoas físicas residentes no país e
utilizados no processo produtivo, para abatimento do valor do débito do PIS apurado no
respectivo período, a título de crédito presumido decorrente da atividade agroindustrial,
com fulcro no art. 8°, § 3°, inciso I, da Lei n° 10.925/04. O referido crédito presumido
não poderia ser objeto de pedido de ressarcimento ou de compensação com outros
tributos e contribuições. A cópia da referida pesquisa foi incluída às fls. 342 a 352 dos
presentes autos, verificando-se que o montante de aquisições de insumos, efetuadas
junto a pessoas físicas, no ano-calendário 2005, pelas filiais 0002 (R$121.206.957,47),
0007 (R$ 814.060,80), 0018 (R$ 13.979.626,94), 0022 (R$ 104.088.081,26), 0032 (RS
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.655 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000216/2007-59

131.701.304,89), 0038 (R$ 91.606.554,80) e 0053 (R$ 38.595.062,86), perfaz o valor
de R$501.991.649 02. Conforme constatação dos auditores responsáveis, nos arquivos
digitais dos registros fiscais apresentados pela empresa fiscalizada, em atendimento às
intimações, há inúmeras notas fiscais correspondentes a aquisições de gado de pessoas
físicas (fls. 166 a 175).
b) observa, ainda, a Fiscalização, que na mesma Ficha 23 (Remetentes de insumos/
mercadorias) da DIPJ/2006, quanto ao estabelecimento filial 0006, a contribuinte
informou como seu quinto maior fornecedor (aquisições de R$ 61.609.699,66, no ano
de 2005), a empresa Agroindustrial Rena Ltda, CNPJ n° 03.352.718/0001-35 (fl. 353).
Os auditores responsáveis pela ação fiscal desencadeada junto à contribuinte Bracol
Holding Ltda (MPF Regional n° 08.1.90.00-2009-04456-5), consideraram fictas, as
operações comerciais de aquisição de insumos realizadas pela empresa junto à
Agroindus.trial Rena Ltda, CNPJ n'.03.352.718/0001-35, no ano-calendário de 2004,
efetuando as glosas dos respectivos custos assinalados pela empresa adquirente, no
referido período, que culminaram na lavratura de autos de infração (IRPJ e CSLL),
consubstanciados no processo administrativo n° 15868.002632/2009-21 (vide Auto de
Infração — Glosas de Créditos do PIS e Cofins — 3° Trimestre de 2005, à fl. 252).
Constataram, ainda, que o mesmo procedimento persistiu ao longo do ano de 2005, não
restando comprovada, também neste período, a efetiva ocorrência das transações
comerciais, relativas às aquisições de insumos junto à empresa Agroindustrial Rena
Ltda. Em relação ao 3° trimestre de 2005, o valor das supostas aquisições de insumos
junto ao referido fornecedor corresponde ao montante de R$ 10.430.767,49, conforme
demonstrado pela Fiscalização na PLANILHA CINCO (cópia às fls. 106 a 107).
Pesquisa efetuada por este signatário nos sistemas eletrônicos da RFB (CNPJ – Quadro
Societário), constatou que a solicitante Bracol Holding Ltda, CNPJ n° 01.597.168/0001-
99, excluiu-se, somente em 05/09/2005, do controle societário da Agroindustrial Rena
Ltda, tendo permanecido, portanto, como empresa controladora durante os meses de
julho e agosto do 3° trimestre de 2005. Além disso, mesmo após 05/09/2005 e até o
final do 4o trimestre do mesmo ano, ambas as empresas permaneceram com sócio
comum (Silmar Roberto Bertin, CPF n°015.751.668-79), reforçando, ainda mais, a
necessidade de exame acurado da documentação, que lastreia o crédito apurado em cada
trimestre deste ano-calendário. Ademais, mesmo que se confirmasse, mediante a
apresentação da respectiva documentação comprobatória, a totalidade dessas aquisições,
deve se observar que, a partir de agosto de 2004, com fundamento na Lei n° 10.925/04,
art. 8°, §1°, inciso III (redação dada pela Lei n° 11.051/04) e § 3o, incisos I e II
(vigentes à época), os insumos adquiridos de empresa, que exerça atividade
agropecuária, dariam direito à contribuinte, na hipótese mais benéfica, prevista no texto
legal, apenas ao crédito presumido calculado no molde mencionado em parágrafo
anterior (alínea 'a' da fl. 09, deste Parecer de 21 fls. - resultante da aplicação da alíquota
de 0,99% sobre o valor das compras), que somente poderia ser utilizado no desconto do
débito do PIS apurado no mesmo período e nos meses subsequentes do ano-calendário,
não sendo passível de ressarcimento ou compensação com outras contribuições e
tributos.
Devo mencionar, ainda, que na mesma consulta à Ficha 23 (Remetentes de
Insumos/Mercadorias) da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica — DIPJ/2006, às fls. 354 a 357, verificou-se, quanto aos estabelecimentos
filiais 0006, 0010, 0013 e 0016, que a empresa interessada não identificou vários
remetentes de insumos, tendo informado para estes fornecedores o CNPJ n°
00.000.000/0000-00 e deixando de comprovar aquisições no montante de
R$351.110.823,67, no ano-calendário de 2005.
(...)
Da análise da planilha inserida no Auto de Infração — Glosa de Créditos da
Contribuição para o PIS e da Cofins, Tópico “III. Da Conclusão” (fl. 257), acima
reproduzida e do DACON elaborado pela Fiscalização (fls. 226 a 233), extraem-se os
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.655 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000216/2007-59

seguintes resultados apurados na ação fiscal, em relação à apuração do PIS Não
Cumulativo — Exportação, no período do 3o trimestre de 2005:

Com base nesse Parecer, foi proferido Despacho Decisório, às fls. 385/388,
com o seguinte teor:
Diante do exposto no Parecer SAORT n° 10820/740/2010, que aprovo e torno parte
integrante desta decisão; com fundamento no art. 224 do Regimento Interno da Receita
Federal do Brasil - RFB, aprovado pela Portaria MF n° 125, de 04/03/2009 e no
exercício da competência delegada pela Portaria n° 174, publicada no DOU de
17/09/2007, decido:
A)
INDEFERIR
O
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
DE
PIS
NÃO
CUMULATIVO - Mercado Externo, relativo ao 3o trimestre de 2005, cujo
estabelecimento detentor do suposto crédito é a contribuinte Bracol Holding Ltda, CNPJ
n° 01.597.168/0001-99, NÃO SE RECONHECENDO, no mérito, o direito creditório
pleiteado contra a Fazenda Nacional, no valor de R$4.443.900,60, apurado com
fundamento nos art. 3o e 5o, § 1°, da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002;
B) CONSIDERAR NÃO HOMOLOGADA A COMPENSAÇÃO do crédito fiscal de
PIS Não Cumulativo, indeferido no item anterior, com os débitos próprios da
contribuinte, relacionados na planilha abaixo:
Pela leitura do referido Parecer e do Despacho Decisório, resta claro que o
Recurso Voluntário não ataca nenhum dos seus fundamentos, trazendo apenas argumentos sem
qualquer conexão com o presente caso.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.655 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000216/2007-59

Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

VI – DA PRELIMINAR DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Alega o Recorrente, nestes tópico, o que se segue:
II.2.4 - A Homologação Tácita das Compensações - Prazo de 5 (cinco) anos
94. O Recurso Voluntário também merece ser provido, para que o r. despacho decisório
seja reformado porque não homologou as compensações que já haviam sido
homologadas tacitamente nos termos do artigo 74, § 5o da Lei no 9.430, de 31 de
dezembro de 1996, que estabelece:
O prazo de 5 anos concedido à Administração Tributária para homologar as
compensações, consta do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
O Despacho Decisório foi emitido em 23/08/2010 (fls. 385/388). A Declaração de
Compensação (DCOMP) mais antiga, por sua vez, data de 18/01/2006; logo, o prazo para que a
Fazenda Nacional analise este documento e evite a homologação tácita se esgota em 18/01/2011.
Tendo em vista que o contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 31/08/2010,
conforme Aviso de Recebimento – AR à fl. 577, conclui-se que não ocorreu a referida
homologação de nenhuma DCOMP.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de homologação tácita.

VII – DO DIREITO AO RESSARCIMENTO COM A SELIC
A análise desta matéria resta prejudicada, tendo em vista o não provimento do
recurso e o fato de que todo o valor deferido pela fiscalização já havia sido utilizado em
declarações de compensações, nada havendo a ser atualizado monetariamente pela taxa SELIC.
Nesse contexto, voto por não conhecer deste pedido.

VIII – DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA PERANTE O CARF
– DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
PERÍCIA E DILIGÊNCIA PELA DRJ
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-010.655 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000216/2007-59

O Recorrente apresenta a preliminar de nulidade por indeferimento do pedido de
perícia e diligência pela DRJ sob os seguintes argumentos:
II.1.1 — O Indeferimento do Pedido de Perícia e Diligência e Nulidade pela Falta
de Apreciação de Relevante Questão
10. O Acórdão recorrido merece ser cancelado por ter indeferido indevidamente o
pedido de perícia e diligência formulados pela Recorrente.
11. Como demonstrado na Manifestação de Inconformidade, estão presentes todas as
razões para que tais providências fossem realizadas antes do julgamento da
Manifestação, mormente pela quantidade de documentos envolvidos e pela
disponibilidade dos mesmos no estabelecimento da Recorrente.
12. Caso tais pedidos não sejam acatados, estar-se-á sendo negado indevidamente o
direito da Recorrente ao ressarcimento da COFINS não obstante existir suporte
documental para o seu reconhecimento.
O Recorrente pede novamente a realização de diligência e perícia, sob os
seguintes argumentos:
III — A DILIGÊNCIA E PERÍCIA
95. A Recorrente reitera a realização de perícia e diligências para serem constatados por
este juízo a existência do direito creditório pleiteado administrativamente.
96. Em conformidade com o artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972, a perícia e
diligência se justificam porque os documentos de apuração do direito creditório são
inúmeros para serem juntados nesta Manifestação, prejudicando até a sua análise por
perfazer vários volumes de documentos, estando todos no seu estabelecimento
localizado no endereço indicado no preâmbulo do presente instrumento.
97. A perícia deverá ser realizada em tais documentos necessários para a apuração do
direito creditório, e outros eventualmente exigidos pelos peritos administrativos.
98. No caso das diligências, se for considerada a sua necessidade, essa deverá ser
realizada no estabelecimento da Recorrente, para análise de qualquer outro documento
de interesse à solução do pleito formulado nesses autos.
Decido.
O art. 18 do Decreto no 70.235/72 estabelece a seguinte regra:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No presente caso, entendo que os pedidos devem ser negados, pois a diligência é
procedimento previsto para sanar dúvidas do colegiado, e não para suprir deficiências
probatórias, seja a cargo da Fazenda Nacional ou do contribuinte. Assim, por exemplo, caso o
Recorrente tivesse apresentado, mesmo que após a juntada deste Recurso Voluntário (desde que
antes do julgamento, por óbvio), elementos de prova que pudessem infirmar as conclusões da
Administração Tributária, seria cabível a diligência para que os documentos pudessem ser
avaliados e eventualmente refeita a apuração dos créditos.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-010.655 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000216/2007-59

Contudo, a diligência solicitada é para buscar, nas dependências do contribuinte,
os documentos necessários para a reapuração. Deve ser ressaltado que este Colegiado respeita o
Princípio da Verdade Material, mas isso não implica em ficar repetindo, indefinidamente, os
mesmos cálculos. Tivesse o Recorrente ao menos indicado onde estaria o erro na apuração
realizada pela Fiscalização, amparando-a com algum documento fiscal/contábil, seria possível
solicitar tal reapuração.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Pelo exposto, voto por rejeitar essas preliminares de diligência, perícia e de
nulidade do Acórdão da DRJ.

IX – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por (i) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos (i.1) da preliminar de nulidade do despacho decisório por
incompetência da DRF/Araçatuba e do chefe da SAORT; e (i.2) do pedido de atualização do
crédito pela SELIC e, na parte conhecida, (ii) rejeitar (ii.1) a preliminar de nulidade do
procedimento de fiscalização por inobservância dos termos do MPF; (ii.2) a preliminar de
nulidade do despacho decisório por falta da intimação para a recorrente se manifestar sobre o fim
da instrução; (ii.3) a preliminar de homologação tácita das compensações; e (ii.4) as preliminares
de diligência, perícia e nulidade; e (iii) no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 808
DF CARF MF
Original